Tribunal: CARF
Processo: 19311.720118/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720118/2015-67
ACÓRDÃO
3301-014.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a
31/08/2013, 01/11/2013 a 30/11/2013
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o desconto de crédito relativamente a aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS
O fato de o fornecedor/vendedor tributar por equívoco uma operação de
venda não tem o condão de permitir que o comprador utilize o valor
indevidamente recolhido como crédito.
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração
de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração
e de declaração inexata. A caracterização de conduta dolosa não é
condição para a aplicação da referida multa.

ACÓRDÃO
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720118/2015-67
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade de lei, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Francisca das Chagas Lemos (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Autos de Infração da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS, lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe, relativamente ao período de
01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/08/2013, 01/11/2013 a 30/11/2013. Os valores
lançados foram de R$ 28.903,98 (vinte e oito mil, novecentos e três reais e noventa e oito
centavos) para o PIS e de R$ 132.592,20 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e dois
reais e vinte centavos) para a COFINS, incluindo principal, multa e juros, estes calculados até a
data de lavratura dos Autos de Infração.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal – TVF, o auto de infração possui
os seguintes pontos:

(a) Identifica que a contribuinte tem como atividades econômicas o comércio
atacadista de gêneros alimentícios, artigos de decoração, utensílios domésticos,
produtos de limpeza e armarinhos;
(b) Durante o período fiscalizado, a contribuinte descontou valores a título de
créditos sobre compras de mercadorias sujeitas à alíquota zero,
especificamente, leite em pó, açúcar e óleo de soja;
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720118/2015-67
3
(c) A contribuinte adotou NCM incorreta para os purificadores de ar para
ambientes (3307.49.00 ao invés de 3808.94.19) e, por esse motivo, considerou
equivocadamente que se tratava de item de tributação monofásica.

Em 10/07/2015, a Recorrente apresentou sua Impugnação, tendo feito
esclarecimentos e aduzido as seguintes razões recursais:

(a) Créditos apurados sobre o leite em pó: a contribuinte reconhece que havia
previsão legal para a tributação do leite em pó à alíquota zero. Contudo, diz
que, ainda assim, teria direto ao desconto de créditos, pois alguns de seus
fornecedores teriam tributado essas operações e, além disso, ela própria teria
tributado as saídas, ainda que de forma equivocada;
(b) Purificadores de ar: a contribuinte defende que adotou classificação fiscal
correta, idêntica àquela adotada por seu fornecedor e, portanto, a mercadoria
estava sujeita à tributação monofásica;
(c) Açúcar e óleo de soja: contribuinte reconhece que havia previsão legal (início
em 08/03/2013) para a tributação do açúcar e do óleo de soja à alíquota zero.
Contudo, diz que, ainda assim, teria direto ao desconto de créditos, pois alguns
de seus fornecedores teriam tributado essas operações e, além disso, ela
própria teria tributado as saídas, ainda que de forma equivocada;
(d) A contribuinte pediu a conversão do julgamento em diligência;
(e) A contribuinte requereu o afastamento da multa de ofício por ausência de dolo,
fraude, simulação ou prejuízo ao Fisco.

Em sessão de 02/12/2021, a DRJ julgou o recurso parcialmente procedente,
conforme ementa a seguir transcrita (Acórdão no 108-024.803):

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/08/2013,
01/11/2013 a 30/11/2013
AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o desconto de crédito relativamente a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
PURIFICADOR DE AR. NCM. MONOFÁSICO. REVENDA. ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720118/2015-67
4
A revenda dos purificadores de ar, classificados na NCM 3307.4900, realizadas por
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou importador, são
sujeitas à alíquota zero do PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 2o, da Lei no
10.147, de 2000.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando os elementos constantes do processo
administrativo são suficientes para a resolução da lide posta em apreciação pela
instância julgadora.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a 31/08/2013,
01/11/2013 a 30/11/2013
AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o desconto de crédito relativamente a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
PURIFICADOR DE AR. NCM. MONOFÁSICO. REVENDA. ALÍQUOTA ZERO.
A revenda dos purificadores de ar, classificados na NCM 3307.4900, realizadas por
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou importador, são
sujeitas à alíquota zero do PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 2o, da Lei no
10.147, de 2000. DILIGÊNCIA. Indefere-se o pedido de diligência quando os
elementos constantes do processo administrativo são suficientes para a resolução
da lide posta em apreciação pela instância julgadora.

Em 01/02/2022, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário, trazendo razões
recursais semelhantes àquelas de sua Impugnação, exceto no que diz respeito à preliminar, onde
alega nulidade do Acórdão por inobservância aos princípios verdade material, da não-
cumulatividade e de ausência de prejuízo ao Erário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720118/2015-67
5
De partida, entendo que a diligência requerida pela Recorrente é desnecessária,
pois todas as informações e provas essenciais ao deslinde do feito já se encontram carreadas nos
presentes autos. Portanto, indefiro o pedido, com base no art. 18 do Decreto no 70.235/1972.

I – Preliminares
I.1. – Inobservância aos princípios da verdade material, não-cumulatividade e
ausência de prejuízo ao erário
A alegação de nulidade do Acórdão fundada em simples alegação de violação aos
princípios da verdade material, não-cumulatividade e ausência de prejuízo ao erário, tem por
objetivo, em última análise, afastar a aplicação de lei ou decreto em vigor à época dos fatos sob o
argumento da inconstitucionalidade.
Embora não se possa negar a importância dos princípios de uma forma geral, fato é
que, no contencioso administrativo federal, não é possível afastar a aplicação de lei em vigor com
fundamento em princípios, conforme previsto expressamente no artigo 98 do RICARF, a seguir
transcrito:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Além disso, trata-se essa questão de ponto pacificado por este E. CARF por meio da
Súmula no 02, transcrita a seguir:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Desta forma, por demandar o afastamento de lei em vigor, a preliminar
apresentada não deve ser conhecida.

II – Mérito
II.1. – Creditamento sobre leite em pó tributado à alíquota zero
Em síntese e afastados os argumentos principiológicos, sustenta a Recorrente que o
seu direito creditório sobre a aquisição de leite em pó deve ser confirmado, pois:
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720118/2015-67
6

(a) Ainda que em desacordo com a legislação em vigor (art. 1o, inc. XI, da Lei no
10.925/2004), o fornecedor tributou a saída da mercadoria adquirida pela
Recorrente;
(b) Ainda que em desacordo com a legislação em vigor (art. 1o, inc. XI, da Lei no
10.925/2004), a Recorrente tributou a revenda da mercadoria.

De início, é importante esclarecer que o direito ao desconto de créditos de
PIS/COFINS sobre mercadorias adquiridas para revenda não está ligado ao fato de o fornecedor ter
sujeitado a operação à tributação, mas, diferentemente, às previsões legais atinentes a esse fato
jurídico, contidas no artigo 3o, inc. II, c/c §2o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
No caso em questão, havia previsão expressa contida no artigo 1o, inc. XI, da Lei no
10.925/2004, no sentido de que as operações realizadas com leite em pó estavam sujeitas à
alíquota zero:

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado,
leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de
produtos que se destinam ao consumo humano; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

Ora, se o contribuinte faz o recolhimento indevido de tributo – qualquer seja o
motivo alegado –, o que emerge não é uma prerrogativa à apropriação de crédito de PIS/COFINS
por parte do adquirente da mercadoria, mas apenas e tão somente o direito daquele que
procedeu ao pagamento indevido para recobrá-lo da Administração Pública, conforme previsto no
artigo 165 do CTN:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720118/2015-67
7
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Evidentemente, todo o problema identificado pela Fiscalização decorre da
complexidade da legislação do PIS/COFINS e suas constantes alterações, as quais passaram
desapercebidas por parte dos atores da cadeia comercial da Recorrente, incluindo-se ela própria,
pois, efetivamente, nenhum ganho houve se, além do desconto indevido de créditos, a
contribuinte procedeu à tributação indevida de suas saídas.
Contudo, apesar de restar evidente injustiça tributária no presente caso, ultrapassa
a competência deste Julgador afastar a glosa procedida pela Fiscalização, pois essa se encontra
devidamente motivada e enquadrada em dispositivo legal claro e preciso, qual seja, o art. 3o, §2o,
inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, transcrito abaixo:

Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

Diante disso, voto por negar provimento a esse ponto recursal.

II.2. – Creditamento sobre açúcar (NCM 17.01.99.00) e óleo de soja (NCM 15.07)
Quanto ao açúcar (NCM 17.01.99.00) e o óleo de soja (NCM 15.07), o problema
fulcral é basicamente o mesmo daquele apresentado na aquisição e desconto de créditos sobre o
leite em pó, ou seja, a Recorrente adquiriu mercadorias que foram tributadas erroneamente por
seus fornecedores, revendendo-as tributadas, sendo que a única diferença factual diz respeito ao
momento da alteração legislativa onde, a partir de então, passou a vigorar a alíquota zero.
Essa diferença, contudo, não teve efeitos sobre o auto de infração, isto porque o
Auditor Fiscal considerou a data correta – admitida pela própria Recorrente – de transição
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720118/2015-67
8
legislativa, que foi 08/03/2013, momento a partir do qual passou a vigorar a MP no 609/2013,
posteriormente convertida na Lei no 12.8392/1013.
Desta forma, existindo o mesmo contexto fático e legal já estudado no tópico
anterior, a disposição aqui deve ser a mesma, no sentido de manutenção da decisão proferida pela
1a Instância Administrativa, cabendo-se aqui apenas mencionar que, na jurisprudência deste E.
CARF, há decisões nesse sentido acerca desse tema, conforme exemplo abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS
O fato do fornecedor/vendedor tributar por equívoco uma operação de venda
não tem o condão de permitir que o comprador utilize o valor indevidamente
recolhido como crédito.
(CARF. PAF no. Acórdão no 3302-010.613. Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Pub. 04/01/2021)

II.3. Impossibilidade de imposição de multa por ausência de dolo
Defende a Recorrente que a multa de ofício de 75% só pode ser aplicada pela
Fiscalização quando houver a evidenciação de fraude, dolo, simulação, ou prejuízo ao erário
público.
Contudo, a multa de ofício tem como fundamento legal o artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, e incide objetivamente sempre que houver o lançamento de ofício:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)

Desta forma, mantenho aqui a decisão da DRJ.

III. Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade
de lei, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.440 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720118/2015-67
9

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1212
DF CARF MF
Original